Tribunal: STF
Processo: RE 1403616
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - COMBUSTÍVEIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PARCELA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU.  PARTE FINAL DO ARTIGO 1º-A DA LEI FEDERAL 10.336/2001, INCLUÍDO PELA LEI 10.866/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.628. O ARTIGO 76 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 93/2016, NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO.CIDE-COMBUSTÍVEL. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). DEDUÇÃO DA QUOTA PARTE DO FPM. ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI Nº 10.336/2001 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.866/04). ADI 5628/DF. 



    1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JAQUEIRA contra a sentença prolatada em sede de ação submetida ao procedimento comum pela Juíza Federal da 26ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    2. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar a possibilidade de a quota-parte do município relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível ser objeto da dedução da Desvinculação de Receita da União – DRU. 



    3. A Lei nº 10.336/01 (que instituiu a CIDE-combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do ADCT. 



    4. Registre-se que, por ocasião do julgamento do RE 566.007/RS, ocorrido no dia 13/11/2014, sob a relatoria da Min. CARMEN LÚCIA, o Pleno do STF firmou a seguinte tese, no que importa ao tema ora em debate: “II - Não é inconstitucional a desvinculação, ainda que parcial, do produto da arrecadação das contribuições sociais instituídas pelo art. 76 do ADCT, seja em sua redação original, seja naquela resultante das Emendas Constitucionais 27/2000, 42/2003, 56/2007, 59/2009 e 68/2011.” 



    5. Nada obstante tenha sido afastada a eiva de inconstitucionalidade da desvinculação do produto da arrecadação das contribuições sociais, a questão ora em debate vai além dessa afirmação para averiguar se essa desvinculação tem o condão de subtrair parcela da quota municipal relativa à arrecadação obtida pela CIDE-Combustível.



    6. Emerge da evolução da redação do art. 76 do ADCT que, a partir da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi determinada a desvinculação de órgão, fundo ou despesa da arrecadação da UNIÃO relativa às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico. 



    7. Desse modo, como a repartição da receita tributária é realizada por meio da constituição de fundos (FPE e FPM), ressoa evidente a repercussão da DRU no montante da arrecadação a ser transferido. 



    8. Nesses termos, observa-se que a repercussão da matéria no âmbito do federalismo fiscal provocou o ajuizamento da ADI nº 5.628/DF, por meio da qual discutiu-se a constitucionalidade do art. 1-A, caput, da Lei 10.336/01, com redação determinada pelo art. 10.866/04, e o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, na redação conferida pela Emenda Constitucional 93/16. 



    9. Anote-se que foi deferida a medida cautelar requerida, suspendendo, até o julgamento definitivo, a eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, que determina que sejam “deduzidos os valores previstos no art. 8º desta Lei e a parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF. 



    10. Posteriormente, em Sessão virtual do Plenário, o STF, por maioria, confirmando a medida cautelar acima aludida, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, com a redação da Lei nº 10.866/2004. 



    11. Conforme se extrai do voto do Min. Alexandre de Moraes, a razão para a declaração de inconstitucionalidade remonta à ausência de suporte jurídico-constitucional para a restrição do repasse de transferências obrigatórias da UNIÃO para os Estados, considerando que, da mera previsão de desvinculação de receitas da UNIÃO, não se mostra possível inferir uma interferência no arranjo que o próprio texto constitucional previu para a repartição de receitas entre entes federativos, especialmente em prejuízo aos Estados, entes que apresentam maior fragilidade financeira. 



    12. Registre-se que no julgamento definitivo da ADI 5628, ao confirmar a medida cautelar concedida monocraticamente, o relator ressaltou que “Os fundamentos lançados pelo Ministro TEORI ZAVASCKI em sua decisão monocrática constituem a melhor compreensão do tema, a merecer não apenas a confirmação da medida cautelar concedida, como também o juízo definitivo de procedência da ação, em idêntica extensão”. 



    13. Disso resulta o reconhecimento de que o julgamento definitivo da ADI 5628/DF retirou a eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, que determina a dedução da “parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF. 



    14. Desse modo, ausente qualquer referência aos municípios, não se cogita a aplicação de interpretação analógica à decisão paradigma com o propósito de promover a extensão da abrangência do julgamento para fazer alcançar os aludidos entes subnacionais, mercê da expressa dicção do voto condutor. 



    15. “Ocorre que, em relação aos municípios, não há expressa determinação da Corte Suprema para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se, pois, aguardar futura decisão plenária e as consequências para, se o caso, abranger os entes municipais. É dizer: não é possível estender os efeitos da decisão cautelar, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, aos municípios antes da análise meritória da matéria pela própria Suprema Corte”. (PROCESSO: 08046082420194058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 11/05/2021) 



    16. Apelação não provida. 



    17. Majoração em um ponto percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em desfavor da apelante (de forma que os honorários passam a 11% do valor da causa), ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 159, III, § 1º, § 2º, § 3º e § 4º, 160 e 161, II, da Constituição Federal e 76, § 1º e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    A parte recorrido apresentou contrarrazões.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Esta Corte, no julgamento da ADI 5.628, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/2020, declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º-A da Lei federal 10.336/2001, incluído pela Lei 10.866/2004, que determinava a dedução dos valores relativos à Desvinculação de Receitas da União - DRU (artigo 76 do ADCT) da base de cálculo da parcela da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-combustíveis) a ser repassada aos Estados (artigo 159, III, CRFB) e, por força do disposto no artigo 159, § 4º, CRFB, também aos Municípios. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.”



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos da inicial, invertidos os ônus sucumbenciais determinados na sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente